Tribunal: TJBA
Processo: 8049790-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049790-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RAIMUNDA XAVIER DE SOUSA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

EMENTA:
Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Acórdão em Mandado de Segurança Coletivo. GEAC. Limites objetivos da coisa julgada. Princípio da fidelidade ao título. Rediscussão indevida. Recurso desprovido.

I – Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de acórdão mandamental, determinou a implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico de servidora inativa, em conformidade com o título executivo judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000.

II – Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se é possível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os fundamentos e limites fixados no acórdão transitado em julgado; e (ii) aferir se a decisão agravada observou a coisa julgada ao determinar a implantação da GEAC de forma paritária aos servidores ativos.

I
II – Razões de decidir

3. Nos termos dos arts. 505 e 509, §4º, do CPC, na liquidação e execução é vedado rediscutir a lide ou modificar a sentença que a julgou, devendo o título judicial ser cumprido fielmente (princípio da fidelidade ao título).

4. O acórdão coletivo reconheceu o direito à incorporação da GEAC, no percentual de 31,18%, sem condicionamento ao piso nacional do magistério, razão pela qual qualquer inovação constitui afronta à coisa julgada.

5. A decisão agravada limitou-se a dar cumprimento ao título judicial, inexistindo ilegalidade ou abuso a ensejar a reforma.

IV – Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 40, §18; CPC/2015, arts. 300, 505 e 509, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS, AI nº 1407396-72.2019.8.12.0000, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 09/07/2019; TJ-MG, AI nº 1.0261.14.009097-6/002, Rel. Des. Yeda Athias, j. 20/02/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.